Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0716216-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FERRE VICENTE NETO AGRAVADO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA LIMA DECISÃO Os autos vieram conclusos para apreciação da petição de id 46214687, por meio da qual o agravante requer a reconsideração da r. decisão por mim proferida, em sede de plantão judicial (id 46215473), que indeferiu o pedido liminar. Reitera o agravante a alegação de ilegitimidade da parte agravada para o ajuizamento da ação de reintegração de posse do imóvel em que determinada a desocupação. Ressalta que “o presente imóvel objeto desta demanda, como comprovadamente não fez parte do inventário, logo não poderá ser reintegrado à Agravada, isto porque, não houve partilha sobre o mesmo e, não havendo partilha não há legitimidade para propor a ação (reintegração de posse).” Requer, assim, a reconsideração do decisum, para que se defira o pedido liminar e se determine o recolhimento do mandado de desocupação. Ocorre que não são admitidos pedidos de reconsideração no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 966, de 17 de abril de 2023, a qual dispõe, em seu artigo 4o, §2o: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Nesse esteio, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 30 de abril de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista